Tribunal: TJES
Processo: 0006453-09.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006453-09.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS. VALOR ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.º 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A filial de Vitória constou expressamente na qualificação da parte autora na petição inicial. Ademais, embora a filial possua CNPJ próprio (derivado do CNPJ da matriz), tal medida administrativa objetiva apenas facilitar o controle alfandegário, já que eventuais débitos tributários são de responsabilidade da sociedade empresária como um todo (matriz e as filiais). 2 - Considerando que ambas, matriz e filial, podem ser prejudicadas com a manutenção da autuação, são legítimas para questioná-la. 3 - Conforme a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio. 4 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0006453-09.2020.8.08.0035

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão de anulação dos Autos de Infração n.ºs 27539/2013 e 27538/2013, invertendo os ônus da sucumbência.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Da alegada omissão acerca da ilegitimidade da matriz para pleitear direito da filial

O Município/Embargante alega que o acórdão foi omisso acerca de matéria de ordem pública, qual seja, o fato de que a filial de Vila Velha/ES foi autuada por conta de atividade por ela exercida, sem vínculo com a matriz, daí porque esta seria ilegítima para litigar em favor daquela.

A ilegitimidade é matéria de ordem pública, motivo pelo qual pode ser suscitada a qualquer tempo, não havendo impedimento para a apreciação do tema em sede recursal, visto que poderia ser conhecida inclusive de ofício.

Ocorre que, no caso em análise, não vislumbro a existência de ilegitimidade ativa da Empresa/Embargada, já que a filial de Vitória constou expressamente na qualificação da parte autora na petição inicial.

Ademais, embora a filial possua CNPJ próprio (derivado do CNPJ da matriz), tal medida administrativa objetiva apenas facilitar o controle alfandegário, já que eventuais débitos tributários são de responsabilidade da sociedade empresária como um todo (matriz e as filiais).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA.
[...] II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única". III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica. IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento. V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial. VI - Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023).

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS – SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pela 1ª Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem "CNPJ" próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe relação de dependência entre o "CNPJ" das filiais e o (CNPJ) da matriz. 2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com "CNPJ" próprio de uma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com "CNPJ" próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 5024038-85.2021.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

Considerando que ambas, matriz e filial, podem ser prejudicadas com a manutenção da autuação, são legítimas para questioná-la.

Do pedido de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa

Prosseguindo, o Município/ Embargante afirma que o valor da causa é elevado, motivo pelo qual os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.

O Município/Embargante requer a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo cujo valor da causa é elevado e os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076/STJ ("Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados") fixou as seguintes teses:

i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Acerca da necessidade de observância da tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EFETIVAMENTE SANADO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1076. PROVIMENTO
. I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União, no valor de R$ 9.236.801,03 (nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e um reais e três centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução, em virtude do pagamento do crédito, condenando-se a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A executada interpôs apelação, a qual não foi provida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II - A recorrente pretende a reforma do acórdão proferido pela instância ordinária para que sejam afastados os honorários fixados com base no juízo equitativo e, por conseguinte, sejam fixados valores tomando-se por base os critérios objetivos previstos no art. 85, considerando que o valor da causa é determinado e não se mostra irrisório. III - O Tribunal a quo fixou a verba honorária de sucumbência com base no juízo equitativo, à vista da desproporcionalidade do valor da causa em relação à complexidade da demanda. IV - Verifica-se que o caso sob análise amolda-se àquele julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema n. 1076, no qual ficou definida a seguinte tese jurídica: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." V - Nessa perspectiva, a premissa adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que "o §8º do art. 85 é uma cláusula que pode ser aplicada, em conjunto com o Código Civil e com princípios da Constituição, de modo a permitir a redução de verba honorária desproporcional e que represente enriquecimento sem causa, isto é, desvinculado do trabalho advocatício efetivamente prestado" não se coaduna com o entendimento supracitado, no qual se prestigiou a fixação de honorários com base nos critérios objetivos determinados pelo Código de Processo Civil. VI - Recurso especial provido para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tomando-se por base de cálculo o valor atualizado da causa (STJ, REsp n. 2.006.317/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Assim, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

O acórdão embargado não se apresenta omisso, tendo claramente se manifestado acerca dos motivos que ensejaram a reforma da sentença e as questões apresentadas pelo Município/Embargante (ilegitimidade da matriz e necessidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa) não merecem prosperar e não constituem omissões no julgado.

Assim, não há que se falar em omissão mas em inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Município/Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009017-10.2022.8.08.0000, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, mas em inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão e tentativa de discutir o mérito do que restou decidido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.